Tribunal: TJSP
Processo: 0001971-17.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO PARA CASSAR O REGIME SEMIABERTO POR AUSÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA AMPARADA NA GRAVIDADE DOS DELITOS E LONGEVIDADE DA PENA – NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO FACE À NOTÍCIA DE DENÚNCIA POR CRIME CONTRA VIDA NO ANO EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.